Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-60.2018.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004246-60.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 016.448.491-43 (APELANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENEFER PAES DA SILVA - CPF: 052.396.311-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE E DESPROVEU O APELO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO INESCUSÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

2.

A defesa alegou nulidade do recebimento da denúncia, pleiteou absolvição por atipicidade da conduta e erro de tipo, ou, subsidiariamente, a redução da pena, abrandamento do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se está configurada a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de justa causa; (ii) se há interesse recursal quanto ao pleito de direito de recorrer em liberdade e à redução da pena-base; (iii) se a tese de erro de tipo é apta a afastar a tipicidade da conduta; (iv) se há prova suficiente para sustentar a condenação; e (v) se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. De ofício, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o direito já havia sido assegurado no juízo de origem.

5. A alegação de nulidade do recebimento da denúncia está preclusa, pois não foi arguida na resposta à acusação nem nas alegações finais.

6. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, documento da vítima e prova oral, e a autoria também está demonstrada por relatos da vítima e confissão parcial do réu, que admitiu conjunção carnal mediante pagamento

7. Inviável o reconhecimento do erro de tipo, pois o réu tinha condições de saber da menoridade da vítima e demonstrou ciência da ilicitude da conduta.

8. O regime semiaberto é adequado, conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal, diante da pena fixada e ausência de circunstâncias que justifiquem o abrandamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já acolhido na sentença ou que não gera prejuízo à parte. 2. A alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 4. O erro de tipo só é reconhecido quando houver verossimilhança objetiva que comprove desconhecimento legítimo de elemento essencial da figura típica. 5. O regime inicial semiaberto é adequado à pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 20, caput, 33, §2º, b, 218-B, §2º, I, e 59; CPP, arts. 41, 155, 386, VII e 396-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.881.928/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.240.102/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/02/2023; TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 10
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n. 0004246-60.2018.8.11.0023, que o
condenou
como incurso no
artigo 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 258714730, o apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão que recebeu a denúncia
,

por falta de fundamentação e ausência de justa causa para o exercício da ação penal. No mérito, requer a
absolvição
sob os vieses da insuficiência probatória e da atipicidade da conduta, firme na alegação de ocorrência de erro de tipo inevitável, por desconhecer a idade da vítima. Subsidiariamente, pleiteia genericamente a
redução da pena-base
, o
abrandamento do regime de cumprimento de pena
para o inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade
, se manifestando, por fim, pelo prequestionamento da matéria correlata.

Em contrarrazões acostadas sob o ID 258714734, o Ministério Público rebate as teses da defesa e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 262235252, em que
opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO

– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio ressalto que, dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aqueles relacionados à redução da pena-base e à concessão do
direito de recorrer em liberdade
não devem ser conhecidos, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a análise dos autos revela que o réu
permaneceu solto no curso do processo e, ademais,
foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade em primeiro grau de jurisdição
; além do que,
a pena imposta permaneceu idêntica à sanção basilar, imposta no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, até a segunda fase dosimétrica, quando então foi recrudescida na menor fração possível de 1/6 (um sexto) por força da continuidade delitiva, razão pela qual foi materializada em definitivo no total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Desta feita, descabe a apreciação de tais aspectos por este juízo
ad quem
, por
falta de interesse
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

Nada obstante o apelante alegue, como matéria preliminar, a “
nulidade da decisão que admitiu a denúncia”,
seguida do argumento de inépcia da denúncia, porquanto não atendeu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que seria omissa quanto à descrição dos fatos típicos, por ausência de pormenorização das condutas atribuídas ao réu; maiores digressões são descabidas, uma vez que a matéria está
preclusa
.

Isso porque, o momento processual adequado para se discutir a suposta
inépcia
da denúncia reside nos primórdios da ação penal, por ocasião do recebimento ou rejeição da denúncia, devendo a parte alegá-la em sede de resposta à acusação.

Contudo, naquela oportunidade o apelante, por intermédio de sua defesa constituída, reservou-se a questionar o mérito da acusação,
postulando apenas a absolvição sumária
(ID 258713184 – pág. 63); e a temática tampouco foi alvo de posterior explanação quando da apresentação das alegações finais, por sinal, subscritas pelo mesmo causídico que apresentou as razões do apelo (258714726).

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de
preclusão
, uma vez que
a superveniência da sentença torna a matéria prejudicada
, não havendo mais falar em rejeição ou recebimento da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação do acusado
.

A ilustrar o aludido entendimento:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia
.”
(STJ, REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022) – destaquei.

Portanto, diante da impropriedade técnica da alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa no atual estágio processual, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Narra a exordial acusatória que, no dia 15/10/2017, por volta das 06h33, na residência particular situada na rua Alagoas, n.º 164, bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o réu
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
submeteu a adolescente
Jhenefer Paes da Silva
a exploração sexual.

Conforme o apurado, a Polícia Militar foi acionada pela adolescente
Jhenefer Paes da Silva
, informando que o réu, após manter relação sexual com ela, pegou sua bolsa e recusou-se a devolvê-la. Em razão disso, a guarnição deslocou até o local dos fatos, confirmou a veracidade das informações e levou o denunciado e a vítima para a Delegacia de Polícia, oportunidade na qual constataram que a vítima era menor de idade – 17 (dezessete) anos e que havia mantido conjunção carnal com o réu no mês de setembro de 2017, mediante pagamento.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado pelo delito do art. 244-A,
caput
, do ECA [submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual:]
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime do
art. 218-B, § 1º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes
[favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável]
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

À par do relatado, o recorrente alega, em linhas gerais, a insuficiência probatória aliada à ocorrência de
erro de tipo inevitável
, sustentando que desconhecia a idade da vítima em razão de suas características físicas, o que o teria levado à falsa percepção de que ela era maior de 18 anos.

Contudo,
a tese defensiva não merece prosperar
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 258713184 - Pág. 14); do boletim de ocorrência (ID 258713184 - Pág. 15/17); da cópia do documento pessoal de
Jhenefer Paes da Silva,
atestando que nascera em 08/01/2000 e, portanto, contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos (ID 258713184 - Pág. 25); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA

na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, consoante os relatos na fase inquisitorial, ao ser ouvida em juízo (ID 258714676), a vítima
Jhenefer Paes da Silva

foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo com quem, por mais de uma vez, manteve relações sexuais mediante pagamento,
mesmo ele estando ciente que a adolescente tinha menos de
18 (dezoito) anos de idade
.

Por sinal, em seu interrogatório policial (ID 258713184 - Pág. 27/28), o réu admitiu expressamente ter mantido
"relações sexuais com uma menor de 17 anos" sic
, bem como estaria ciente
“que explorar sexualmente menor de idade é crime”

sic
. Ademais, em juízo (ID 258714707), o acusado igualmente
confirmou que manteve programa sexual com a vítima, mediante pagamento
, por duas vezes, contudo, alegou desconhecer a idade de
Jhenefer
.

Como é cediço, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, através do
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Negritei.

E, como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Significa dizer que, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que
o agente possuía motivos concretos para ao menos desconfiar da menoridade da vítima
,
descabe acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro
. No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência deste egrégio
TJMT
, inclusive dessa colenda Terceira Câmara Criminal:

“
Inviável o acolhimento da tese de erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando o agente possui elementos concretos para, ao menos, desconfiar da idade da vítima
, sobretudo porque começaram a conversar e se relacionar por meio de rede social”.
(TJMT – N.U 1003737-11.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante o recorrente sustente em interrogatório que desconhecia a idade da vítima e que presumia sua maioridade, diante da ciência de que a ofendida costumava se prostituir, as provas arrecadadas ao processo me convencem do contrário.

Deveras, perscrutando os autos, percebo que inexiste qualquer elemento probatório capaz de indicar que a vítima tenha mentido ou omitido a sua idade para o apelante antes que este investisse lascivamente contra a dignidade sexual da adolescente, não só pela própria narrativa da ofendida, como pela assertiva de
JOSÉ ILSON
, ao declarar que
Jhenefer
era conhecida por outros amigos do réu,
possuindo assim mínimas condições de saber sua menoridade
.

Tais particularidades, devidamente comprovadas no curso da instrução, me incutem a certeza de que o réu tinha ciência da ilicitude de sua conduta e sabia que, ainda que consensualmente e mediante pagamento,
manter relações sexuais com a vítima era crime
.

Ademais, conquanto a i. defesa técnica consigne nas razões recursais que a vítima
aparentava ter mais de 18 (dezoito) anos de idade, mormente em razão de sua avançada compleição física
,
nada foi produzido nos autos que corrobore tal assertiva
, sem contar que as mídias digitais da oitiva da vítima revelam que, mesmo já contando com 22 (vinte e dois) anos de idade, ainda apresentava compleição com características levemente infantis, permitindo à conclusão de que à época dos fatos também as exibia (ID 258714676).

Fosse pouco, as Cortes Superiores já assentaram a impossibilidade de se acolher a tese de erro de tipo com base na mera alegação genérica de que a ofendida possuía
“compleição física avançada”
. Nesse sentido:

“[...] 6.
À exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo,
não é razoável alegar, por mera e simplória argumentação de que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada, e dessa forma dar curso a uma discricionariedade não compatível com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores
. A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro, autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual”.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.240.102/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023) – Destaquei.

Ante o exposto,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas coligidas ao caderno processual em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal
que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo que se cogitar a absolvição
.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

2.

Do abrandamento do regime:

Por fim, no que se refere ao pleito de imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, além da i. defesa ter se limitado a arguir
“as condições pessoais do apelante”

sic
, é de rigor conservar o regime inicial semiaberto, indeferindo-se, pois, o pleito de abrandamento formulado pela defesa, pois o
quantum
de pena imposto – superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, recomenda justamente o modo prisional intermediário ao condenado não reincidente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de
apelação criminal

interposto por
JOSÉ ILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
para
rejeitar a preliminar defensiva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º 0004246-60.2018.8.11.0023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025